Tribunal: CARF
Processo: 10120.009393/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009393/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EDIVALDO ROSA CASTILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2007
MULTA REGULAMENTAR. MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL.
CIGARRO.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a
venda, a exposição à venda, depósito, posse ou consumo de fumo, charuto,
cigarrilha ou cigarro de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo,
cigarro e charuto de procedência estrangeira, com multa prevista no artigo 3o, parágrafo único,
do Decreto-Lei no 399/68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009393/2007-99
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009393/2007-99

Conforme se extrai dos autos processuais, a Polícia Civil/GO realizou a apreensão
de 71 caixas de cigarro de procedência paraguaia em galpão na Fazenda “Paraíso do Rio dos
Bois”, de propriedade do Sr. Negrinho, no dia 03/10/2007, ao todo 35.500 maços.
Realizada a apreensão, foi colhido ainda o depoimento do Sr. Pedro Silva
Nogueira, vaqueiro e residente na fazenda, que, entre outras informações, declarou que o galpão
onde os cigarros foram encontrados ficava permanentemente trancado e apenas o Sr. Negrinho
possuía as chaves.
O Sr. Negrinho foi identificado como Edivaldo Rosa Castilho, ora recorrente, em
nome do qual foi lavrado o Auto de Infração em litígio.
Ciente da pretensão fiscal, apresentou impugnação à Delegacia de Receita Federal
de Julgamento/CE, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/10/2007
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa específica prevista na legislação aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com a decisão de piso, recorreu ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) alegando em síntese
a) A ilegitimidade passiva da recorrente;
b) Ausência de provas de sua participação no evento criminoso;
c) A propriedade onde os cigarros foram encontrados estava arrendada para
terceiros;
d) A Fazenda é de propriedade de sua esposa.
Apresentou em anexo ao Recurso Voluntário Averbação de Alteração de regime
de bens de casamento, Certidão de Matrícula do Imóvel e Contratos de Arrendamento.
É o Relatório.

Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009393/2007-99

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, em exame, Auto de Infração às medidas de
controle fiscal relativas a fumo, cigarro ou charuto, com multa prevista no Decreto-Lei no
399/1968:
“Art. 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3o Ficam incurso nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.”
A autoridade fiscal realizou o lançamento em nome de Edivaldo Rosa Castilho,
tendo em vista ser o proprietário da Fazenda Paraíso do Rio dos Bois, local onde foram
apreendidos os cigarros.
Ainda, destaca-se depoimento colhido do Sr. Pedro Silva Nogueira, vaqueiro da
propriedade. Segundo a testemunha, que mora no local, o galpão onde os cigarros foram
encontrados “vive trancado com cadeados”, sendo que somente o Sr. Negrinho (alcunha de
Edivaldo Rosa Castilho) possuía as chaves.
Afirmou ainda que:
“No dia 02/10/2007 [...] ao chegar viu as luzes do galpão acesas [...] que
aproximadamente duas horas depois, um rapaz bateu na porta da casa do depoente,
entregou a chave do trator do Negrinho e disse-lhe para que entregasse para o Negrinho.
Que o depoente perguntou ao rapaz quando o Negrinho viria, então o rapaz disse que no
dia seguinte de manhã ele estaria ali; Que o rapaz disse que estavam ali descarregando
um adubo, e pediu que ficasse tranquilo;”
No dia seguinte, 03/10/2007, a Polícia Civil/GO realizou a apreensão de 71 caixas
de cigarros paraguaios no galpão da Fazenda Paraíso dos Bois, encaminhando posteriormente à
autoridade aduaneira competente.
Em seu recurso, o contribuinte destaca não ser o dono dos cigarros ou mesmo da
fazenda, juntando em Recurso Voluntário aos autos Contratos de Arrendamento, Certidão de
Matrícula do Imóvel e Averbação de Alteração do Regime de bens de casamento.
Ressalta ainda que não ficou demonstrado pela Polícia Civil ou Receita Federal o
liame existente ente o recorrente e o fato que gerou a aplicação da penalidade.
Pois bem, analisando os documentos e provas juntadas, entendo que não merece
prosperar a defesa apresentada.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009393/2007-99

Como se extrai da Certidão de Matrícula do Imóvel juntada aos autos, uma parte
de terras situada nas Fazendas Paraíso Rio dos Bois e Volta Grande, tem como proprietária
Marlene Pereira de Souza Castilho, casada sob o regime de Comunhão Parcial de bens com o Sr.
Edivaldo Rosa de Castilho, com certidão no ano de 1998, portanto, após o casamento, ocorrido
em 1991.
Desta feita, a certidão apresentada não faz prova em benefício do recorrente, pelo
contrário, é indício de sua participação nas infrações ora em litígio, afinal, nos termos do Código
Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na
constância do casamento1, salvo exceções.
Vale destacar que parte dos Contratos de Arrendamento juntados aos autos trazem
como arrendantes o Sr. Edivaldo Rosa de Castilho e Sra. Marlene Pereira de Sousa Castilho,
indicando ser a propriedade comum ao casal.
Entretanto, a propriedade da fazenda não deve ser tomada como única prova da
participação nos fatos em litígio, é também imprescindível somar o depoimento prestado pelo Sr.
Pedro Silva Nogueira, como já transcrito acima.
Ora, sendo o recorrente proprietário da fazenda, com testemunha afirmando que
somente ele possuía as chaves do galpão onde foram encontrados os cigarros, parece razoável a
conclusão da autoridade fazendária de realizar o lançamento em nome do sujeito passivo
identificado pela Polícia Civil/GO.
De outro lado, foi permitido ao contribuinte apresentar prova em contrário, capaz
de demonstrar a insubsistência do Auto de Infração.
Porém, a Certidão de Matrícula do Imóvel (fls. 95-98) os Contratos de
Arrendamento (fls. 55-64 e 99-106) e a alteração do regime de casamento (fls. 93-94) não são
suficientes para tanto.
Em relação aos Contratos de Arrendamento juntados aos autos, em todos é
possível verificar que apenas parte das terras são objeto do contrato, não contendo, em nenhum,
citação relativa ao galpão onde foram encontrados os cigarros, apesar de alguns serem bem
específicos, relacionando inclusive a existência de curral e cercas como objeto do contrato.
Ainda, nos contratos que abrangem o período da ocorrência do fato gerador,
apenas uma parte das terras foram arrendadas, para cultivo de cereais, colheita de grãos e manejo
de gado2 sem qualquer menção ao galpão.
Desta forma, não há como se afastar o lançamento realizado pela autoridade fiscal
com base no contratos juntados pelo recorrente.

1 Código Civil 2002:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
2 Constam observações feitas a caneta retirando as atividades relacionadas a pecuária.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009393/2007-99

Por fim, quanto a alteração do Regime de bem do Casamento, juntado somente
em recurso voluntário, consta o novo regime (separação total) vigorando somente em
13/03/2012, portanto, quase 5 (cinco) anos após os fatos objeto do presente processo.
Desta feita, entendo que as provas juntadas pelo recorrente não são capazes de
afastar a sujeição passiva do lançamento realizado pela autoridade fiscal e, não havendo
discussão quanto ao direito em si envolvido, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital